Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sentença coletiva da Ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal ao pagamento de reajuste dos substituídos com base na Lei Distrital n. 5.184/2013 e ao pagamento das diferenças devidas. O agravante pleiteia o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a necessidade de sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do julgamento pendente do Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças condenatórias genéricas e analisar se, no caso concreto, a apuração do valor devido pode ocorrer por meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169 do STJ visa definir se a prévia liquidação do julgado é indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se a análise da necessidade de liquidação deve ser feita pelo magistrado com base nos elementos concretos do caso.
4. No caso em questão, o título executivo coletivo não é genérico, apresentando todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, uma vez que a apuração dos valores devidos depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva pode ocorrer sem a necessidade de liquidação prévia quando o valor pode ser apurado por simples cálculos, conforme decidido no REsp 1.869.011/RJ.
6. Inexiste controvérsia a respeito da necessidade de liquidação no presente caso, uma vez que os cálculos individualizados foram apresentados, o que afasta a aplicação do sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 786, parágrafo único; CPC, art. 1.037, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.869.011/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 06.08.2024; TJDFT, Acórdão 1932786, AI 0731408-59.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJE de 22/10/2024.